Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742180-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NURCE MARIA BURJACK DUARTE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por NURCE MARIA BURJACK DUARTE em desfavor do agravante, homologou a proposta de honorários (ID 209500969, autos originais). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. O recurso foi interposto dia 3/10/2024, ao passo que a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento foram anexados aos autos dia 4/10/2024 (ID 64789658/64791959). Ao agravante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Registre-se que, como já realizado um recolhimento de preparo recursal, basta a comprovação de pagamento de uma nova guia para satisfazer a exigência do recolhimento em dobro. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator